Tribunal: TJES
Processo: 0000141-91.2022.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000141-91.2022.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARLA RIBEIRO AZEREDO DE CARVALHO

APELADO: DERMIVAL AZEREDO SILVA

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITOS POSSESSÓRIOS SOBRE BEM IMÓVEL. INVENTÁRIO. CABIMENTO. VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA. CORREÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. ARTIGO 292, 292, § 3º, DO CPC.

1. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “diante da autonomia existente entre o direito de propriedade e o direito possessório, a existência de expressão econômica do direito possessório como objeto de partilha e a existência de parcela significativa de bens que se encontram em situação de irregularidade por motivo distinto da má-fé dos possuidores,
é possível a partilha de direitos possessórios sobre bens imóveis não escriturados
.” (REsp n. 1.984.847/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 24/6/2022.)

2. A
teor do disposto no artigo
292, § 3º, do CPC
, o juiz
corrigirá
de ofício o valor da causa,
quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes.

3. É nula a sentença que indefere a inicial, ao argumento de que é incabível inventário de direitos possessórios sobre imóvel e incorreta atribuição do valor da causa.

4. Recurso provido. Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELA
ÇÃO CÍVEL Nº
0000141-91.2022.8.08.0020

RELATOR : DES.
SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE :
CARLA RIBEIRO AZEREDO DE CARVALHO

RECORRIDOS : CARMEM MARIA SILVA e PAULO SERGIO AZEREDO SILVA

MAGISTRADO : VALQUIRIA TAVARES MATTOS

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR)

Trata-se de apelação cível interposta por
CARLA RIBEIRO AZEREDO DE CARVALHO, pretendendo a reforma da sentença que indeferiu a inicial, e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 321, parágrafo único c/c com artigo 485, I, ambos do CPC.

A Recorrente alegou, em síntese, que: (i) a sentença é nula; (ii) é cabível o inventário de direitos possessórios sobre bens imóveis; (iii) o direito possessório sobre o imóvel objeto do inventário está comprovado nos autos; (iv) a sentença não indica a formalidade não cumprida pela Recorrente, contrariando, assim, o artigo 321 do CPC; (v)
a Autora/Recorrente atribuiu à causa o valor estimado do bem inventariado, pois os autos não forma remetidos à Fazenda Estadual para apuração e avaliação do bem; e (vi) nos termos do artigo 292, § 3º, do CPC, o juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor atribuído à causa.

Pois bem.

Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “diante da autonomia existente entre o direito de propriedade e o direito possessório, a existência de expressão econômica do direito possessório como objeto de partilha e a existência de parcela significativa de bens que se encontram em situação de irregularidade por motivo distinto da má-fé dos possuidores,
é possível a partilha de direitos possessórios sobre bens imóveis não escriturados
.” Nesse sentido:

“
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DAS SUCESSÕES. PARTILHA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS SOBRE ÁREAS RURAIS NÃO ESCRITURADAS. AUTONOMIA ENTRE O DIREITO DE PROPRIEDADE E O DIREITO POSSESSÓRIO SOBRE BENS IMÓVEIS. EXPRESSÃO ECONÔMICA DO DIREITO POSSESSÓRIO QUE PODE SER OBJETO DE TUTELA. PARTILHA DO DIREITO POSSESSÓRIO. RESOLUÇÃO PARTICULAR DA QUESTÃO EM RELAÇÃO AOS HERDEIROS COM POSTERIOR RESOLUÇÃO DA QUESTÃO FUNDIÁRIA. POSSIBILIDADE.

1- Ação proposta em 13/12/2018. Recurso especial interposto em 13/09/2021 e atribuído à Relatora em 14/03/2022.

2- O propósito recursal é definir se é admissível, em ação de inventário, a partilha de direitos possessórios sobre bens imóveis alegadamente pertencentes ao falecido e que não se encontram devidamente escriturados.

3- Não apenas de propriedades formalmente constituídas é composto o acervo partilhável em razão do falecimento do autor da herança, na medida em que existem bens e direitos com indiscutível expressão econômica que, por vícios de diferentes naturezas, não se encontram legalmente regularizados ou formalmente constituídos sob a titularidade do falecido.

4-
Diante da autonomia existente entre o direito de propriedade e o direito possessório, a existência de expressão econômica do direito possessório como objeto de partilha e a existência de parcela significativa de bens que se encontram em situação de irregularidade por motivo distinto da má-fé dos possuidores, é possível a partilha de direitos possessórios sobre bens imóveis não escriturados.

5-
A partilha imediata dos direitos possessórios permite resolver, em caráter particular, a questão que decorre da sucessão hereditária, relegando-se a um segundo momento a discussão acerca da regularidade e da formalização da propriedade sobre os bens inventariados.
Precedente.

6- Na hipótese, dado que a exclusão da partilha dos direitos sobre as terras se deu apenas ao fundamento de que seria impossível a partilha de áreas não escrituradas, impõe-se que, afastado esse óbice, seja determinado o regular prosseguimento da ação de inventário a fim de que seja apurada a existência dos direitos possessórios e a qualidade da posse alegadamente exercida, dentre outras questões relevantes para o reconhecimento do eventual direito a ser partilhado.

7- Recurso especial conhecido e provido, a fim de, afastado o óbice à partilha apontado no acórdão recorrido, determinar seja dado regular prosseguimento à ação de inventário.

(REsp n. 1.984.847/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 24/6/2022.)

No caso, a inicial foi instruída com o espelho do cadastro municipal, que comprova que o imóvel objeto da partilha pretendida encontra-se devidamente cadastrado no Município de Guaçuí em nome do autor da herança, Dermival Azeredo Silva.

Assim, ainda que a Autora não tenha instruído a inicial com prova do domínio da área, é cabível o inventário dos direitos possessórios do bem.

Por outro lado, a teor do disposto no artigo
292, § 3º, do CPC
, o juiz
corrigirá
de ofício o valor da causa,
quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes.

No caso, o documento de fl. 11 dos autos físicos demonstra que o imóvel está avaliado em R$ 381.253,39 (trezentos e oitenta e um mil duzentos e cinquenta e três reais e trinta e nove centavos).

Assim, e considerando ser este o único bem a inventariar,
cabia ao juízo
a quo,
aplicar ao caso o disposto no § 3º, do artigo 292, do CPC, e,

s
omente se a Autora permanecesse inerte,
após ser
intimada para complementar as custas, determinar o cancelamento da distribuição.

Em face do exposto, dou provimento ao recurso, para anular a sentença, com a devolução dos autos ao juízo de origem, para o prosseguimento do feito.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Respeitosamente, acompanho o voto do e. Relator.

Desª. Substituta SAYONARA COUTO BITTENCOURT